Tribunal: TJMT
Processo: 1009672-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009672-27.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Ameaça, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), JOYCEANE RAMOS PARREIRA - CPF: 007.328.981-70 (IMPETRANTE), 1o Juizo da vara única da comarca de Querência - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELTON VICTOR FERREIRA LOPES - CPF: 011.534.421-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. AUDIÊNCIA DE RETRATAÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado por vítima de violência doméstica contra ato judicial que deixou de designar audiência de retratação prevista no art. 16 da Lei no 11.340/2006, em ação penal por crime de ameaça (art. 147, § 1o, do CP), objetivando a revogação da representação anteriormente formulada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de designação de audiência de retratação, em crime de ameaça praticado no contexto de violência doméstica, configura violação a direito líquido e certo da vítima.

III. Razões de decidir

3. A audiência de retratação prevista no art. 16 da Lei no 11.340/2006 restringe-se às hipóteses de ação penal pública condicionada à representação, não sendo cabível quando a persecução penal se dá de forma incondicionada.

4.
O crime de ameaça praticado no contexto de violência doméstica (art. 147, § 1o, do CP) submete-se à ação penal pública incondicionada, tornando juridicamente irrelevante eventual retratação da vítima para fins de prosseguimento da ação penal.

5.
A orientação firmada pelo STJ (Tema 1167) acerca da retratação até o recebimento da denúncia não se aplica às hipóteses de ação penal incondicionada, nas quais inexiste disponibilidade da pretensão punitiva pela vítima.

6.
A manifestação de desinteresse da vítima não impede a atuação estatal, podendo, quando muito, ser valorada no juízo de mérito, sem repercussão sobre a admissibilidade da persecução penal.

7.
Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial impugnado, o que afasta a configuração de direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de segurança denegada.

Tese de julgamento: “1. A audiência de retratação prevista no art. 16 da Lei no 11.340/2006 é inaplicável aos crimes de ação penal pública incondicionada. 2. Nos crimes de ameaça praticados em contexto de violência doméstica, a retratação da vítima não impede o prosseguimento da persecução penal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CP, art. 147, § 1o; Lei no 11.340/2006, art. 16; Lei no 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
no 2.480.025/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 2.795.236/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.09.2025; TJMT, HC no 1042601-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 16.12.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1009672-27.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: JOYCEANE RAMOS PARREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Joyceane
Ramos Parreira
contra ato atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, vítima na ação penal n. 1000268-03.2026.8.11.0080, na qual
Welton
Victor Ferreira Lopes, seu ex-companheiro, atualmente preso preventivamente,
figura
como réu pela suposta prática do crime de ameaça
contra a mulher por razões da condição d
o
sexo feminino
, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
(art. 147, § 1o, do CP).

A impetrante
alega
que
:

1)
após a lavratura do auto de prisão em flagrante e instauração d
o incidente de medidas protetivas
de urgência
, requereu, no
s autos do
flagrante

(
processo
n. 1000211-82.2026.8.11.0080), a designação da audiência de retratação prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/2006,
com o objetivo de revogar a
representação anteriormente formulada
;

2)

o
pedido foi formulado antes do recebimento da denúncia, circunstância que, em tese, lhe asseguraria o direito de ser ouvida em audiência destinada à confirmação da retratação,
sendo
que a
não realização
do ato
teria inviabilizado o exercício dessa faculdade e caracterizado violação a direito líquido e certo
.

E
m pedido li
minar
, requer
eu

fosse
determina
do

ao juízo
singular

que
se
proced
esse
à
imediata designação da audiência de retratação, no prazo de 24 horas.

No mérito, a concessão definitiva da segurança, a fim de assegurar a realização da audiência prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/2006 e possibilitar o exercício da retratação da representação anteriormente apresentada
(id.
351344853
).

O pedido liminar foi indeferido (id.
351456351
).

A autoridade
judiciária
apontada coatora prestou informações (id.
352711364
).

A
Procuradoria de Justiça Criminal Especializada
exarou parecer pela denegação da segurança, na
lavra do
Ilustre Procurador de Justiça Dr.
João Augusto Veras Gadelha
(id.
353755866
).

É, em síntese, o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Colenda Turma

O mandado de segurança, ação autônoma de impugnação, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da CF e disciplinado pela Lei n. 12.016/2009, possui natureza residual na esfera criminal (quando não for possível a impetração do
habeas corpus
ou quando não houver previsão legal de recurso para impugnar determinada decisão judicial) e se condiciona ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade; (
ii
) demonstração do direito líquido e certo; e (
iii
) comprovação da ilegalidade ou do abuso de poder (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 7a edição. Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2019, pág. 1876/1880).

Na hipótese, a controvérsia cinge-se a verificar se a ausência de designação da audiência de retratação prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/2006 configura violação a direito líquido e certo da vítima.

Todavia, não se vislumbra a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida
, à luz do art. 147, § 2o, do CP
.

Isso porque a
audiência de retratação disciplinada no art. 16 da Lei Maria da Penha possui cabimento restrito às hipóteses em que a ação penal é pública condicionada à representação da vítima, destinando-se a confirmar eventual renúncia ao direito de representação antes do recebimento da denúncia.

N
a espécie, o delito imputado ao réu é o de
ameaça praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147, § 1o, do C
P
)
, cuja persecução penal

se dá mediante ação penal pública incondicionada

(STJ,
AREsp
n. 2.480.025/SC, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024)
,
circunstância que afasta a exigência de representação e

torna juridicamente irrelevante, para fins de prosseguimento da ação penal, eventual retratação da vítima
.

Noutra ótica, a despeito de
o c. STJ
ter
defini
do
, sob o rito dos recursos repetitivos, que, nos casos de violência doméstica, a retratação da vítima,
quando cabível
, deverá ocorrer perante o juízo criminal até o recebimento da denúncia (Tema n. 1167)
,
referida
diretriz não se aplica à hipótese em exame
.

Como afirmado,
o delito imputado

é de ação penal pública incondicionada, circunstância que afasta, de plano, a própria possibilidade jurídica de retratação com efeitos sobre a persecução penal.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Nos crimes de ameaça praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a manifestação de desinteresse da vítima no prosseguimento da persecução penal ou a renúncia à representação não impede a atuação estatal
nem constitui motivo para revogar a prisão preventiva,
em razão de a ação penal ser pública incondicionada
, conforme disciplina introduzida pela Lei n. 14.994/2024 e pelo art. 147, § 1o, do Código Penal.
” (HC n. 1042601-50.2025.8.11.0000, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal, julgado em 16/12/2025).

Desse modo
, ausente a condição legal que autoriz
e
a realização da audiência prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/2006, não se evidencia ilegalidade ou abuso de poder no ato atribuído à autoridade
judiciária
apontada como coatora.

Logo
, inexiste direito líquido e certo.

Registro, por fim, que
a
eventual retratação da vítima, embora admissível como manifestação fática, não produz efeitos sobre a instauração ou o prosseguimento da persecução penal, podendo, entretanto, ser valorada pelo magistrado no âmbito do juízo de mérito,
conforme as circunstâncias
e provas
do caso concreto
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.795.236/SP,
R
elator
:
Min
.
Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2025
).

Ante o exposto, conhecida impetração
,
mas, no mérito,

ORDEM DE
SEGURANÇA DENEGADA
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026